Tribunal: TJBA
Processo: 8034176-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034176-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Execução fiscal. Agravante que intenta a suspensão de ordem de penhora em ativos financeiros de sua titularidade sob o fundamento de que estaria em recuperação judicial. Todavia, o entendimento prevalecente no STJ é que a existência de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de atos constritivos no bojo da execução, mas tão somente a necessidade de estes serem apreciados pelo Juízo da Recuperação Judicial. Assim, vê-se que não há como ser acolhido o pedido de interrupção da realização de penhora em contas bancárias, mas estas, caso tenham resultado positivo, devem ser informadas ao juízo da recuperação judicial para que realize o controle da medida. Destaca-se que a decisão invectivada em momento algum indeferiu o pedido de submissão da constrição realizada à avaliação do juízo da recuperação, nada nela havendo que ser reformado, portanto. Negado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034176-77.2025.8.05.0000, em que figura como agravante a FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU, e como agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.